Tribunal: TJDFT
Processo: 0757340-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. OBJETO. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO EM PECÚNIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA DESTINADA PELO PAI À FILHA MENOR. PRESTAÇÕES EM PECÚNIA ADIMPLIDAS. PRESTAÇÕES COMPLEMENTARES. VARIAÇÃO SEGUNDO O ACORDADO. OBRIGAÇÃO DO PAI/ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO SEGUNDO AS VARIÁVEIS ACORDADAS. PEDIDO EXECUTÓRIO. CUMPRIMENTO DOS TERMOS ACORDADOS. FOMENTO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS DA INFANTE PELO GENITOR. PRESTAÇÃO DESGUARNECIDA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. POSTULAÇÃO PELA EXECUTIVA. INVIABILIDADE. CONTORNOS IMPRECISOS DO TÍTULO. MODULAÇÃO EM AMBIENTE EXECUTIVO. INVIABILIDADE. PRETENSÃO NÃO SATISFEITA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. INEXISTÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFIRMAÇÃO. EXTINÇÃO DA POSTULAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL (CPC, ARTS. 485, VI, 783, 786 E 798, I, “C”). APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O interesse de agir, enquanto condição da ação, deve ser aferido à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, donde se conclui que, acaso o processo ingresse em fase de cognição exauriente para então alcançar a constatação de carência da ação, a resolução correspondente deve volver-se à rejeição do pedido, não à extinção do processo sem resolução do mérito, como forma de privilegiação do objetivo teleológico do processo.
2. A exequente, ao aviar a pretensão executória, assume o ônus de aparelhá-la com título que, na conformidade da regulação legal, traduza obrigação revestida de liquidez, certeza e exigibilidade, pois destinada à satisfação de direito previamente reconhecido e emoldurado em instrumento provido de exigibilidade (CPC, art. 786), e, a seu turno, a obrigação ostenta certeza quando não sobeja dúvida acerca da sua subsistência e liquidez quando é pautada quanto à sua expressão, ou seja, é certa quando inexiste dúvida da sua existência e líquida quando inexiste dúvida sobre a sua determinação.
3. A despeito de inexorável que acordo extrajudicial homologado judicialmente encerra instrumento formal qualificável como título executivo judicial, descortinando vínculo obrigacional, o revestimento da obrigação nele prevista com os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade demanda o aparelhamento da pretensão com prova de que a obrigação afetada à parte diversa, por intermédio de previsão expressa no ajuste celebrado, fora descumprida e de que, sujeitada ao implemento de condição, essa se materializara, emergindo dessas premissas a constatação da carência de ação da parte autora quando, a despeito de optar pela via executiva, não lastreara a pretensão que vindicara devidamente (CPC, 786 e 798, I, “a” e “c”).
4. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que aparelha e tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, de modo que, estando a pretensão volvida ao reconhecimento do descumprimento de acordo de alimentos firmado pelas partes e homologado judicialmente, com vistas a se reaver valores atinentes a obrigações que não sobejaram expressamente delimitadas pelo acordado, assim como à obtenção do ressarcimento de despesas extraordinárias não delimitadas expressamente e submetidas a condição cujo implemento é controverso, denotando a inexistência de certeza e liquidez recobrindo o crédito almejado, a apuração conduz à inexigibilidade do título executivo segundo os contornos da postulação nele fiada, ressoando imperiosa a extinção da pretensão executória sem resolução de mérito, sob o prisma da carência de ação por falta de interesse de agir, pois não se destina a liquidar obrigação desprovida de certeza nem a funcionar como sucedâneo de pretensão condenatória.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.